Tribunal: TJMT
Processo: 1001131-85.2021.8.11.0030
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO VITOR SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 733.565.571-49 (RECORRENTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001131-85.2021.8.11.0030

Data do Julgamento:

31.03.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOBRES

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL S/A

Recorrido(s):

PAULO VITOR SANTOS DE OLIVEIRA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUPOSTA OFENSA PELO PREPOSTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OFENSA NÃO CONFIGURADA. MERO DESENTENDIMENTO VERBAL. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrido PAULO VITOR SANTOS DE OLIVEIRA postula indenização por danos morais, em decorrência de suposta ofensa praticada pelo preposto da instituição financeira Recorrente via whatsapp.

2.
Narra o Recorrido que foi ofendido pelo preposto da Recorrente, uma vez que na tentativa de realizar a migração de sua conta corrente da cidade de Jaciara para Cuiabá entrou em contato com a reclamada, e, a
nte a demora, o autor fez nova reclamação pelo aplicativo BB Atende e tentou conversar mais uma vez com a agência de Nobres (pelo aplicativo WhatsApp) quando foi recebido de forma indecorosa pelo funcionário que mandou o autor encerrar a conta com a empresa ré e procurar outro banco, pois, não o queria mais como cliente por ser “muito chato” e que ficar “enchendo o saco”, da empresa.

3.
Pois bem, analisando os áudios das conversas entre o autor e a reclamada, ora Recorrente, entendo que não houve qualquer conduta ofensiva por parte da Recorrente, em que pese a existência de conduta grosseira do preposto da instituição financeira.

4.

Isso porque, conforme áudios juntado em ID. 158936250, constata-se, em síntese, que o promovido, com o ânimo alterado, apresenta seu inconformismo com as diversas reclamações do autor junto ao aplicativo BB Atende, assim, em que pese ter usado palavras reprováveis, não possuía o ânimo de ofender a personalidade do promovente.

5.
Ademais, os áudios ficaram restritos entre as partes, não havendo maiores repercussões.

6.

É indevida a reparação por danos extrapatrimoniais, quando, embora verificada a ocorrência de breve discussão entre o Autor e o preposto da reclamada, não há elementos comprobatórios inequívocos da alegada verbalização de ameaça concreta, com ofensa a direito de personalidade do Requerente.

7.
Em verdade, em momento algum restou comprovado que a Recorrente tenha denegrido a imagem da Recorrida,
de modo que os fatos narrados na inicial não configuram vexame, sofrimento ou humilhação capazes de gerar reparação.

8.
Danos morais não configurados.

9.
Sentença reformada.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em relação ao mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Pois bem, analisando os áudios das conversas entre o autor e a reclamada, ora Recorrente, entendo que não houve qualquer conduta ofensiva por parte da Recorrente, em que pese a existência de conduta grosseira do preposto da instituição financeira.

Isso porque, conforme áudios juntado em ID. 158936250, constata-se, em síntese, que o promovido, com o ânimo alterado, apresenta seu inconformismo com as diversas reclamações do autor junto ao aplicativo BB Atende, assim, em que pese ter usado palavras reprováveis, não possuía o ânimo de ofender a personalidade do promovente.

Ademais, os áudios ficaram restritos entre as partes, não havendo maiores repercussões.

É indevida a reparação por danos extrapatrimoniais, quando, embora verificada a ocorrência de breve discussão entre o Autor e o preposto da reclamada, não há elementos comprobatórios inequívocos da alegada verbalização de ameaça concreta, com ofensa a direito de personalidade do Requerente.

Em verdade, em momento algum restou comprovado que a Recorrente tenha denegrido a imagem do Recorrido,
de modo que os fatos narrados na inicial não configuram vexame, sofrimento ou humilhação capazes de gerar reparação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AGRESSÕES VERBAIS ENTRE VIZINHOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO INDENIZÁVEL. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Ocorrendo apenas um mero aborrecimento em razão de discussão havida entre as partes, não ocorrendo qualquer reflexo danoso à moral, ao nome da apelante, que se enquadre na tipificação do art. 186 do Código Civil, resta inconfigurado o dano moral. Cabe a parte ofendida demonstrar, de forma cabal, que o desentendimento ultrapassou a esfera do mero dissabor. Assim, inexistente a excepcionalidade justificadora da reparação moral, não há que se falar em dano indenizável, cabendo ao julgador atentar para esta distinção, a fim de evitar a banalização do instituto e o fomento da chamada "indústria do dano moral". RECURSO IMPROVIDO. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0008382-86.2008.8.05.0001, Relator (a): Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 27/01/2016 )

(TJ-BA - APL: 00083828620088050001, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGRESSÃO VERBAL - ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADOS - OFENSAS NÃO COMPROVADAS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGRESSÃO VERBAL - ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADOS - OFENSAS NÃO COMPROVADAS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGRESSÃO VERBAL - ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADOS - OFENSAS NÃO COMPROVADAS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AGRESSÃO VERBAL - ATO ILÍCITO, DANO E NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADOS -- OFENSAS NÃO COMPROVADAS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO IMPROVIDO. - Aborrecimentos e chateações do cotidiano não ensejam indenização por danos morais, visto que integram as relações humanas e não trazem maiores consequências ao indivíduo. - Se todas as desavenças ou desentendimentos motivassem dano moral, assistiríamos a uma banalização desse instituto e a vida em sociedade tornar-se-ia inviável.

(TJ-MG - AC: 10439140010067001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 18/05/2016, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/05/2016)

Portanto, na hipótese, não existindo o ânimo de injuriar, difamar ou caluniar a Recorrida, não há falar em dever de indenizar da Recorrente.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e julgar improcedentes os pedidos formulados a petição inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2023